Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de “Proteção Veicular", o qual possui natureza jurídica similar à do Contrato de Seguro, embora realizado por entidades associativas.

2. Tratando a apelada de associação remunerada por meio de mensalidades e não mediante prêmio, como no Contrato de Seguros, inexiste nulidade da cláusula de fidelidade, porquanto necessária para garantir a sustentabilidade da pessoa jurídica e evitar o enriquecimento ilícito do associado.

3. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP no 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral.

4. Restando comprovada que a conduta da ré deu causa à inscrição indevida do nome da apelante em dívida ativa, não há como afastar a ocorrência de danos aos direitos de personalidade, em especial ao nome e à imagem da vítima.

5. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.

6. Recurso conhecido e provido, em parte.